Tribunal: TCU
Processo: 016.866/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8150/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em apensar o presente processo ao TC- Processo 002.376/2020-2 (Tomada de Contas Especial, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.866/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Italo Henrique Silva Jaques (XXX.224.414-XX); Laurinaldo Felix Nascimento (XXX.532.194-XX); Mario Cavalcanti de Albuquerque (XXX.327.464-XX); Mega Frios Comercio, Serviços, Obras e Locações Ltda. (07.251.399/0001-22); Rafaela Carrazzone da Cruz Gouveia Padilha (XXX.401.324-XX); Ricardo Jose Padilha Caricio (XXX.663.384-XX); Roberto Gomes de Melo Filho (XXX.226.064-XX); Taciana Santos Costa (XXX.029.884-XX); Waldemir Jose Vasconcelos de Araujo (XXX.693.984-XX). 1.2. Entidade: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.